Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-24.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000660-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL FIXADO PARA PAGAMENTO TARDIO, COM ACRÉSCIMO DE TODOS OS ENCARGOS MORATÓRIOS – INSCRIÇÃO DA DEVEDORA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO – AÇÃO AÇODADA E ILÍCITA DO BANCO/CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DESCABIDA MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/08/2011, DJe 15/08/2011). 2. “O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 3. A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000660-24.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLID

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. nº 1000660-24.2019.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por ROSANE BALKE, julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a quitação da dívida questionada, e, assim, declará-la inexistente, bem como para condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais; a r. sentença condenou o apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
caput
, §8º, do CPC/2015 (cf. Id. nº 85202501 - Pág. 8).

O Banco/apelante afirma que agiu no exercício regular do direito de efetuar a cobrança e a inscrição do nome da autora/apelada em cadastros de proteção ao crédito, porquanto não justificado o inadimplemento da fatura do contrato celebrado com a instituição financeira.

Aduz, ainda, que não houve comprovação do dano moral alegado, e combate, por outro lado, o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante é excessivo e desproporcional; por fim, diz que os juros de mora devem incidir a partir da data de arbitramento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou então que seja reduzido o valor da indenização, bem como o dos honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. nº 85202507 - Pág. 9).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 85202512).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 25/01/2019 a apelada acionou judicialmente o Banco/réu
expondo que, na condição de avalista do contrato de financiamento de veículo nº 010955985000162FI, teve seu nome indevidamente negativado em 16/12/2018, pois, embora a parcela contratual com vencimento em14-11-2018 tenha sido quitada em 30/11/2018, o pagamento tardio foi realizado com acréscimo de todos os encargos legais, razão pela qual pediu a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do Banco ao ressarcimento do dano moral que alegou ter sofrido.

Ao apresentar contestação, o réu/apelante aduziu que apenas a
giu no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança, já que não houve o pagamento da parcela na data de vencimento, e nem comprovação de quitação posterior, o que se confirma pelo fato de que
“
os documentos carreados aos autos pela Requerente como suposta prova do seu adimplemento
(...)
não se tratam de comprovantes de pagamentos, mas sim de transferência bancária onde sequer tem o banco Reclamado como beneficiário
”, sendo lícita, portanto, a inscrição restritiva da autora, não restando configurado qualquer dano a ser indenizado pela instituição financeira (cf. Id. nº 85202463 - Pág. 4);

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que, afirmando ter sido indevida inscrição do nome da autora/apelada em cadastros restritivos de crédito, já que a dívida estava regularmente quitada, reconheceu a responsabilidade do réu/apelante pelos danos morais ocasionados à autora/apelada, impondo, consequentemente, condenação ao Banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00, constando da sentença os seguintes fundamentos:

“
No caso em desate, incontroverso que entre as partes havia um relacionamento financeiro, bem como provado restou que o pagamento referente a parcela referente ao mês de novembro de 2018, restou paga, conforme comprovante acostado aos autos.

É certo que o réu procurou desmerecer o documento de (fl.27 – ID 17574797), entretanto, nada carreou aos autos no sentido de respaldar a negativa.

Em sua peça de bloqueio a empresa ré diz que “Outrossim, os documentos carreados aos autos pela Requerente como suposta prova do seu adimplemento não devem ser aceitos por Vossa Excelência, pois não se tratam de comprovantes de pagamentos, mas sim de transferência bancária onde sequer tem o banco Reclamado como beneficiário.” (fl.71 – ID 20379033), porém, àquele documento retrata o contrário, uma vez que traz expresso o nº da agência, bem como a inscrição “transferência entre contas Bradesco”, e mais, que o autor não faz jus à indenização, num perfeito reconhecimento da péssima prestação de serviço. Dito isso, resta-nos saber se o referido lançamento do nome no cadastro de inadimplentes pode resultar na condenação do réu em indenização por danos morais.

A meu ver, salta aos olhos a má prestação de serviço ofertada pela instituição financeira ao consumidor.

Há que se consignar que tal fato causa não só meros aborrecimentos, mas um sem número de contratempos e, às vezes, fatos mais graves, como a não concessão de crédito, portanto, longe de ser um mero acontecimento do dia a dia, portanto, tenho para mim que a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto.
“ (cf. Id. nº 85202501 - Pág. 8).

Conquanto,
data vênia,
seja possível divergir do douto magistrado sentenciante quanto à utilidade probatória do documento vinculado ao Id. nº

85201497, como elemento comprobatório da quitação da parcela contratual com vencimento em novembro/2018, consta nos autos, por outro lado, o extrato bancário vinculado ao Id. nº 85202457 - Pág. 3, que, sem dúvida, mostra que,
em 30/11/2018, foi realizado o pagamento da parcela de nº 14 do contrato nº 011051770, no valor de R$ 4,526,95 (cf. Id. nº 85202466 - Pág. 1/3), o que confirma a ilicitude da inclusão restritiva feita pelo apelante em 16/12/2018 (cf. Id. nº 85201498), quando, portanto, já havia sido quitada a dívida que serviu de base à inscrição, sendo que o pagamento se deu com todos os acréscimos legais em decorrência do atraso de 16 dias.

Ou seja, o pagamento foi realizado dentro do prazo contratual fixado para que a quitação, embora tardia, pudesse ser feita, desde que, conforme de fato aconteceu, o devedor retardatário pagasse todos os encargos moratórios incidentes. Sendo assim, sem dúvida, o Banco agiu com açodo, já que promoveu a negativação da devedora quando ainda era possível a quitação tardia do débito pendente.

Tratando-se de negativação indevida por débito já quitado, a configuração do dano moral prescinde de prova, configurando dano
in re ipsa
, que se consubstancia na própria violação do direito à imagem da pessoa, resta caracterizado o dever de indenizar.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AOS ARTS. 168 E 458 DO CPC/1973.

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA.

SÚMULA 83/STJ.

ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DA MULTA DIÁRIA.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 4.

O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do

autor

se

configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 896.102/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 15/12/2016 - DJe 06/03/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do

nome

do

autor

se

configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. Precedentes. 3.(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 790.322/SC - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/11/2015 - DJe 09/12/2015).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

A apelada teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito em 16/12/2018 e o registro só foi excluído por força de decisão concessiva de antecipação da tutela, que ordenou a baixa da restrição muito a contragosto do Banco (16/03/2020 – cf. Id. nº 85202468 - Pág. 1).

S
opesadas as particularidades supracitadas e a extensão do dano causado a autora,
admito que o valor indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante não comporta a almejada minoração, pois se mostra comedido, razoável e condizente às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente tanto o caráter disciplinar como o propósito ressarcitório da condenação.

Sobre o termo inicial da incidência dos juros moratórios, o réu/apelante pede seja fixado a partir da data de arbitramento, exatamente como estipulou a sentença recorrida, razão pela qual, nesse ponto, não há reparo a ser feito.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso bancário, mantendo a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas
pelo Banco apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021